Tribunal: TJPA
Processo: 0045604-65.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045604-65.2015.8.14.0301
APELANTE: PAULO GUILHERME MONTEIRO GODINHO

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS

ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 539 3 541 DO STJ
.
TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS NÃO RESTOU COMPROVADA
.
SÚMULA 382 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Precedentes.

2.

Contrato firmado em 2014. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes.

3.

Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade.

4.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0045604-65.2015.814.0301
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO GUILHERME MONTEIRO GODINHO
,
nos autos da
Ação Revisional c/c Pedido de Tutela Antecipada
(processo n.º 0045604-65.2015.8.14.0301)
proposta contra
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ S/A e ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Belém que julgou improcedentes os pedidos do autor.

Consta da ação principal que, o apelante, no ano de 2014, abriu uma conta corrente, assim como aderiu há um contrato de prestação de serviços para utilização do cartão BANPARÁCARD na função de débito e de crédito rotativo com encargos prefixados. Assim,
após a liberação gradual de limites de créditos, realizou alguns empréstimos perante a instituição financeira, cujas cláusulas estabeleciam descontos automáticos em conta corrente.

Ressalta que havia onerosidade excessiva no valor da dívida, vez que nos contratos firmados incidem juros compostos com taxas acima da média do mercado, razão pela qual requereu liminarmente a suspensão do pagamento mensal das parcelas do empréstimo e que o requerido se abstenha de inscrever o autor nos órgão de proteção de crédito, o qual foi deferido pelo juízo
a quo.

No mérito, pugnou pela revisão dos contratos de empréstimo, a repetição do indébito dos valores pagos além dos limites legais em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e pela condenação de honorários de sucumbência.

O juízo de origem, mediante julgamento antecipado da lide, proferiu sentença (id 2738813 - Pág. 1/4) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, a pretensão autoral, declarando a legalidade dos descontos em conta corrente, motivo pela qual revogo a tutela antecipada em decisão de fls. (132/134).

Em consequência, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pelo autor, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, os quais deixo, porém, em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida ao sucumbente (§3° do art. 98 do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Belém/PA, 10 de abril de 2019.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito da 9ª Vara Cível”

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (id 2738814 - Págs. 1/12), onde requer concessão do efeito suspensivo e impugna a revogação da tutela provisória inicialmente concedida pelo juízo a quo.

Em suas razões recursais, sustenta que o contrato de abertura de crédito é nulo devido a vedação estabelecida pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal quanto a capitalização de juros mensais, portanto, cabível a revisão contratual para afastar a cobrança indevida e impor aplicação de juros simples ao autor.

Alega que as taxas de juros acima do limite legal não foram especificadas no contrato e por essa razão deverá ser ajustado. Por fim, requer que o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja concedida novamente a tutela provisória e, consequentemente, que a sentença vergastada seja reformada no sentido de acolher todos os pedidos constantes da inicial.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id 2738816 - Págs. 1/13), requerendo o seu desprovimento e a manutenção da sentença ora guerreada em todos os seus termos.

Encaminhados os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará- TJPA, coube-me a relatoria do feito após distribuição, no qual recebi a apelação em seu duplo efeito.

Encaminhados os autos ao Ministério Público na condição de
custos iuris
para exame e parecer, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedente a demanda,
declarando que os valores cobrados pelo réu estão de acordo com o contrato e a legislação vigente, não havendo que se declarar iníquas ou nulas as cláusulas, que estão em sua validade.

Primeiramente, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art. 2º, § 2º), que conceitua:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ, o qual preceitua que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados (
pacta sunt servanda),
que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas (CDC art. 6º, inc. V, e art. 51, inc. IV).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PACTA SUNT SERVANDA – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico o entendimento acerca da possibilidade de mitigação do princípio do pacta sunt servanda pela cláusula rebus sic stantibus, permitindo-se a revisão de contratos bancários para afastar cláusulas abusivas, iníquas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, consideram-se abusivos os juros remuneratórios superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso em tela. Desde que contratada, é legal a cobrança da comissão de permanência, durante o período de inadimplência, desde que seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e não cumulada com os demais encargos. No caso em análise, em que pese a falta de prudência da instituição financeira, não restou comprovado que teria agido de má-fé, razão pela qual a restituição do indébito deve ser realizada na forma simples. RECURSO DA PARTE AUTORA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL – LEGALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÁTER ALIMENTAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É legal a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, quando prevista ou embutida no contrato. Evidenciada a natureza alimentar da verba honorária, equiparável ao salário, resta impossibilitada a compensação fixada na decisão singular. (TJ-MS - APL: 00007924520108120049 MS 0000792-45.2010.8.12.0049, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 21/02/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2017).

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que o autor/apelante contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados.

Assim, a questão meritória em análise consiste em verificar se há ilegalidade na capitalização de juros na forma defendida pelo Apelante.

Desse modo,
apesar da possibilidade de revisão contratual em favor do apelante, em relação ao objeto específico do caso em apreço, é pacífico nos Tribunais Pátrios que a capitalização de juros passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/2000, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.2001, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie.

In casu, verifica-se que as celebrações contratuais ocorreram após a criação da conta corrente do autor junto ao banco no ano de 2014, sendo aplicável tal previsão normativa no caso em comento. Ademais, não prospera o argumento do apelante quanto a impossibilidade da estipulação acerca da capitalização de juros na forma em questão, isso porque há nos contratos analisados a previsão das taxas mensais e anuais, estas últimas em percentual superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal medida suficiente para considerar válida a capitalização de juros nos contratos ora analisados.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio das Súmulas 539 e 491 que dispõem:

“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Com efeito, considerando que no caso em análise há previsão da taxa de juros capitalizada, não há que se falar em ilegalidade contratual na forma suscitada pelo apelante.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO DE TACA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. PRECEDENTETOS DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL DECORRENTE DA SIMPES UTILIZAÇÃO DE TABELA PRICE COMO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou seu entendimento no sentido de que a previsão em contrato de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente a autorizar a capitalização de juros em periodicidade mensal.
2. Inexiste qualquer ilegalidade na utilização da “Tabela Price” como método de amortização do empréstimo, posto que a sua simples utilização não evidencia nenhuma abusividade contratual. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00037803420128140301. Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 08/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/11/2019) (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS NÃO RESTOU COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, fixou que, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, e ainda: “A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, Dje 24.09.2012). 2. No caso, verifico que o contrato (fl. 91) prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, na esteira do julgado acima, é suficiente à cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Ademais, o agravante não demonstrou que os juros praticados pelo agravado estariam excessivamente acima da taxa média do mercado. Cuidou apenas de fazer alegação genérica nesse sentido, sem apontar, em números percentuais, o alegado excesso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00576231120128140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2018) (grifo nosso).

Além disso, não restou demonstrada nos autos

a existência de cláusula abusiva, tendo em vista que abusividade ou desvantagem exagerada do consumidor frente a taxa superior à média de mercado deverá ser explicitada de forma absoluta durante a instrução processual, o que não ocorreu no presente caso, não sendo, portanto, aplicável ao caso concreto o teor da súmula 121 do STF. Além do mais, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil de 12% não deve servir como limite máximo de taxa de juros, mas apenas como parâmetro.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio da Súmula 382 que dispõem:

“Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Nesse sentido, os Tribunais vêm se posicionando:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - POSSIBILIDADE - PACTUAÇÃO EXPRESSA - SÚMULA 121 DO STF - INAPLICABILIDADE. O simples fato de ser a taxa mensal dos juros remuneratórios pactuada superior à taxa média de mercado praticada em operações da mesma natureza na época da celebração do contrato, por si só, não indica abusividade na contratação, a ensejar sua revisão (limitação), haja vista que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil serve apenas como parâmetro, não podendo ser interpretada como taxa máxima a ser utilizada pelas instituições financeiras; para que se reconheça a prática abusiva, impõe-se a cabal demonstração de que a divergência constatada seja capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A capitalização mensal de juros é possível nos contratos celebrados com instituições financeiras, de um modo geral, após a vigência da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. Após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 31/03/2000, não é mais cabível a aplicação da Súmula 121 do STF aos contratos celebrados por instituições financeiras. (TJ-MG - AC: 10701130149787001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 20/09/2019).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. PARCELAMENTO APRESENTANDO PARCELAS VARIÁVEIS, CONTENDO JUROS COMPOSTOS E CAPITALIZADOS, SEM PREVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO. 1.Recorrente sustentando que teve seu direito cerceado, visto ser a prova pericial contábil imprescindível para a comprovação a existência de anatocismo e incidência cumulada de taxas de comissões. 2. As instituições financeiras têm liberdade para fixar as taxas de juros de acordo com o mercado, e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura, tanto mais que já não prevalece a limitação de juros de 12% ao ano. 3.Possibilidade da capitalização de juros, eis que sobreveio o julgamento do Recurso Especial nº 973.827/RS, Representativo de Controvérsia, pela segunda sessão do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.00, data da publicação da medida provisória nº 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170-36/01). 4.Comissão de permanência prevista no contrato, com cláusula expressa no sentido de sua incidência em caso de inadimplemento. 5.Inocorrência de cerceamento de defesa. 6.Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00197844120178190202, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 03/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)”

Desta forma, não havendo cobrança irregular e inexistindo a alegada abusividade contratual, não há o que se falar em repetição do indébito, uma vez que nada foi cobrado além ou discrepante do que foi contratado e, muito menos, há o que se falar em condenação da parte requerida em danos morais, já que inexiste ilícito e danos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integra a decisão a
quo,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020